Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Cleuber da Silva Ribeiro Filho contra sentença que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições, conforme os artigos 14, 16, caput, e 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a nulidade das provas e a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para sustentar a condenação; e (ii) verificar a regularidade da prisão em flagrante em relação à inviolabilidade do domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes são comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, os quais possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório.
A prisão em flagrante, realizada em contexto de denúncia anônima e patrulhamento regular, não violou a inviolabilidade domiciliar, uma vez que o estado de flagrância dispensa a necessidade de autorização do morador para ingresso na residência.
Ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Os depoimentos de policiais militares são dotados de presunção de legitimidade e podem sustentar a condenação, desde que colhidos sob o contraditório e em consonância com outras provas.
O estado de flagrância relativiza o princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, permitindo a entrada dos policiais sem a necessidade de autorização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 10.826/2003, arts. 14, 16, caput, e 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 101.365, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 06.10.2010; STJ, REsp no 1.574.681, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.12.2016.